Tribunal: TCU
Processo: 009.160/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apreciação das evidências de sobrepreço apuradas no Contrato n. 0858.0056936.10.2 (Contrato UHCC-COMPERJ), consoante determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 632/2017-Plenário, proferido no âmbito do TC-009.834/2010-9.

Inteiro teor:
Acórdão 2352/2025-TCU-Plenário Trata-se de proposta de correção de inexatidão material constatada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) no Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário (peça 286), que julgou tomada de contas especial constituída para apurar irregularidades no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. e a Alusa Engenharia S.A. (atual Alumini Engenharia S.A. - em recuperação judicial) para a construção da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC, U-2400), incluindo a Subestação Unitária (SE2400), do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Considerando que a referida decisão foi emitida com o seguinte teor: " ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de José Pita Domingues diante da prescrição da pretensão punitiva do TCU; 9.2 acolher parcialmente as alegações de defesa de Guarupart Participações Ltda. e excluí-la da presente relação processual; 9.3. considerar revel os responsáveis Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Pedro José Barusco Filho; 9.5. julgar irregulares as contas de Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque; 9.6. condenar Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 111.285.231,09 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.7. condenar, com fundamento no parágrafo único do art. 944 do Código Civil de 2002, José Sérgio Gabrielli de Azevedo ao pagamento do débito no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais); 9.8. condenar o espólio ou sucessores de Paulo Roberto Costa ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.9. condenar Pedro José Barusco Filho ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.10. condenar Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, aos débitos dos subitens 9.7, 9.8 e 9.9 supra, a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; 9.11. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados, fixando-lhes prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, os recolhimentos aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Sérgio Gabrielli de Azevedo 35.000,00 Renato de Souza Duque 2.500.000,00 César Luiz de Godoy Pereira 10.000.000,00 José Lázaro Alves Rodrigues 10.000.000,00 Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.) 60.000.000,00 9.12. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.13. considerar os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de multas ou confiscos, para amortização dos valores das indenizações, se maiores, apuradas contra os responsáveis colaboradores, desde que haja a identidade entre os fatos geradores e o cofre credor; 9.14. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das primeiras parcelas de que tratam os débitos dos subitens 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 supra e autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU; 9.15. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar César Luiz de Godoy Pereira e José Lázaro Alves Rodrigues para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.16. decretar a indisponibilidade de bens dos responsáveis, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, bem como determinar à Segecex que adote as medidas para a sua implementação; 9.17. comunicar esta decisão: 9.17.1. aos responsáveis, à Petróleo Brasileiro S.A. e à Advocacia-Geral da União; 9.17.2. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis; e 9.17.3. à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências "; considerando que a Seproc indicou a existência de inexatidão material e/ou dubiedade na redação dos subitens 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 da deliberação, conforme descrito a seguir: a) subitem 9.5: ausência de fundamentação legal para o julgamento irregular das contas dos responsáveis Alusa Engenharia S.A. - atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lázaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque. Nesse caso, sugere-se que seja adotada a fundamentação exposta no voto do relator, Ministro Bruno Dantas, item 63 da peça 290; b) subitens 9.6, 9.8, 9.9 e 9.10: propõe-se uma mudança na redação dos subitens de modo a tornar mais claros os critérios de atualização legal do débito, com a imposição de juros e atualização monetária da dívida, conforme redação padrão adotada por esta Corte de Contas; e c) subitem 9.7: ausência de indicação do cofre credor para o recolhimento do débito e da data a partir da qual incide a atualização do débito, além da observação suscitada no item "b" acima; considerando que, adicionalmente, a unidade técnica destacou que, em relação aos valores definidos para o débito, apesar de a redação não acompanhar a solução adotada em outras deliberações desta Corte em processos da Petrobras, a exemplo do Acórdão 1835/2024-TCU-Plenário (nessa decisão, adotou-se valor e data de origem históricos para o débito) não há inexatidão material; e considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), representado neste processo pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, anuiu às considerações da unidade técnica exceto quanto à forma de imputação de débito, por constatar que os valores indicados no voto condutor da deliberação correspondem àqueles que constaram do acórdão, não havendo reparos a serem feitos em relação a este ponto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário , de forma que: no subitem 9.5 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: "9 .5. julgar irregulares as contas de Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque; " Leia-se: " 9.5. julgar irregulares as contas de Alusa Engenharia S.A. - atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lázaro Alves Rodrigues, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b', "c" e "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992; " no subitem 9.6 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: " 9.6. condenar Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lázaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 111.285.231,09 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se: " 9.6. condenar Alusa Engenharia S.A. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 111.285.231,09 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data desta decisão até sua efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor; " no subitem 9.7 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: " 9.7. condenar, com fundamento no parágrafo único do art. 944 do Código Civil de 2002, José Sérgio Gabrielli de Azevedo ao pagamento do débito no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais); " Leia-se: " 9.7. condenar, com fundamento no parágrafo único do art. 944 do Código Civil de 2002, José Sérgio Gabrielli de Azevedo ao pagamento do débito no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data desta decisão até sua efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor; " no subitem 9.8 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: " 9.8. condenar o espólio ou sucessores de Paulo Roberto Costa ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se: " 9.8. condenar o espólio ou sucessores de Paulo Roberto Costa ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data desta decisão até sua efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor; " no subitem 9.9 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: " 9.9. condenar Pedro José Barusco Filho ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se: " 9.9. condenar Pedro José Barusco Filho ao pagamento do débito de R$ 27.821.307,75 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data desta decisão até sua efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor; " e no subitem 9.10 do Acórdão 1249/2025-TCU-Plenário Onde se lê: " 9.10. condenar Alusa Engenharia S.A. - Atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, aos débitos dos subitens 9.7, 9.8 e 9.9 supra, a ser recolhido aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., com atualizações legais desde a data desta decisão até o pagamento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se: " 9.10. condenar Alusa Engenharia S.A. - atualmente Alumini Engenharia S.A., César Luiz de Godoy Pereira, José Lazaro Alves Rodrigues e Renato de Souza Duque, solidariamente, aos débitos dos subitens 9.7, 9.8 e 9.9 supra , atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data desta decisão até sua efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação em vigor ". 1. Processo TC- Processo 009.160/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alumini Engenharia S.A. (em recuperação judicial, 58.580.465/0001-49); César Luiz de Godoy Pereira (XXX.376.648-XX); Guarupart Participações Ltda. (07.709.106/0001-08); José Lázaro Alves Rodrigues (XXX.751.098-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX) e Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX) 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (98.709/OAB-SP) e Pablo Meneghel Martinez (50.480/OAB-DF), Marcos Joaquim Gonçalves Alves (20389/OAB-DF), Fernanda de Albuquerque Maranhão Burle (33566/OAB-DF), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ), Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR), Thaina Regina Pimentel Cervi (319398/OAB-SP), Cinthia Araujo Portela Guimaraes Silva (55609/OAB-DF), Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (98709/OAB-SP), Zanon de Paula Barros (18.329/OAB-RJ), Thiago de Oliveira (122.683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há